Tribunal: TJBA
Processo: 8087358-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087358-14.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA APELADO: ANTONIA DOS SANTOS Advogado(s):FERNANDO JOSE MAXIMO MOREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTA COM VALOR ABRUPTAMENTE SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença proferida pela 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade de cobrança de consumo de energia elétrica no valor total de R$ 4.070,22, além de condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de valores significativamente superiores à média de consumo, com base em suposta irregularidade apurada unilateralmente pela concessionária; (ii) determinar se há responsabilidade civil da fornecedora por danos morais em decorrência da ameaça de suspensão do serviço essencial com base em débito impugnado. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária não comprova a observância dos requisitos legais e regulatórios previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, tampouco na Resolução nº 1.000/2021, quanto à lavratura e validade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). A ausência de comprovação de presença do consumidor no momento da inspeção, notificação clara sobre a possibilidade de impugnação e detalhamento técnico da irregularidade afasta a presunção de legitimidade dos atos administrativos da concessionária. A ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com base em cobrança manifestamente irregular, gera angústia e insegurança, configurando dano moral indenizável. O valor inicialmente arbitrado a título de dano moral mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente pela ausência de efetiva interrupção do serviço e de inscrição em cadastros restritivos, impondo-se sua redução com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme art. 944 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação de presença do consumidor no momento da inspeção, notificação clara sobre a possibilidade de impugnação e detalhamento técnico da irregularidade afasta a presunção de legitimidade dos atos administrativos da concessionária. 2. A ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com base em cobrança manifestamente Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8087358-14.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ANTONIA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora